Tribunal: STF
Processo: ARE 1479025
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃODE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO E NULIDADE DE MULTA POR ATRASO IMPOSTA PELOMETRÔ. Pleito da empresa autora de reconhecimento do dever de recebimento de indenização referente a custos indiretos oriundos de termos aditivos que estenderam os prazos para entrega de obras civis no trecho entre a VSE Bandeirantes e a VSE Dionísio da costa, da linha 5 Lilás do Metrô. Alegação de que apresentou prejuízo com gastos relacionados aos seguintes pontos: a) Administração Local; b) Administração Central; c) Prêmio Seguro Garantia; d) Alterações Projetos Hidráulicos e Drenagem Superficial; e) Quebra ritmo da obra. Pugna pelo afastamento de multa administrativa que lhe foi imposta por atraso na entrega das obras. R. sentença que julgou improcedentes os pedidos. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. DESCABIMENTO. R. sentença que apresenta de forma fundamentada os motivos pelos quais entendeu pela improcedência da demanda. Laudo pericial confeccionado por profissional técnico habilitado, equidistante das partes e de confiança do Juízo “a quo”. Conclusão e análise pericial que se mostram suficientes para dirimir a questão trazida aos autos, com ampla análise dos pontos apresentados pelas partes, resposta a quesitos e esclarecimentos. MÉRITO. Minuciosa análise realizada pelo perito judicial que concluiu pela inexistência do alegado desequilíbrio econômico financeiro. Termos aditivos do contrato que foram firmados com anuência de ambas as partes, bem como com adequação do orçamento e justificativas para as dilações de prazos. Ausência de documentação que comprovasse os gastos indiretos acima do estipulado pelas partes, que pudessem ensejar a cobrança de indenização por parte da autora. Existência de atraso injustificado na entrega das obras, o que permitiu ao Metrô aplicar cláusula contratual de cobrança de multa administrativa. R. sentença integralmente mantida. VERBA HONORÁRIA MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85 do CPC/2015. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DE APELAÇÃODESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente